Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1005715-28.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE(S): VANDERLEI CORDEIRO MONTEIRO
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
DES. MARCOS MACHADO